Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744552-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULA MORGANA CRUZ MARTINS RECORRIDO: JULIANA PEREIRA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, SEM AFRONTA À DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora sobre salário do executado. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o desconto mensal de 30% dos rendimentos do primeiro agravado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Precedente: “(...) Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) 3. Decisão reformada para permitir a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação da dívida objeto dos autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, alegando a impenhorabilidade de sua verba salarial, ao argumento de que o caso em exame não se enquadra às exceções legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017